Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022845-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem : Cumprimento de Sentença no 1019971-47.2020.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Alcimar Goldoni e outros, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra o Banco do Brasil S.A., determinou a suspensão do cumprimento da decisão que ordenou a realização de penhora on-line de valores até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000.
Alega que a decisão agravada, ao obstar o prosseguimento do feito executório, com a penhora de ativos do Banco do Brasil S.A., acaba por inviabilizar o próprio cumprimento definitivo da sentença.
Alega que a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina o pagamento da verba incontroversa sob pena de penhora, não impede a eficácia da decisão agravada, em particular se não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
Alega que a decisão agravada revela error in procedendo ao atribuir ao feito executório condição suspensiva não prevista no Código de Processo Civil, o que afronta o art. 139 do CPC.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o regular processamento do Cumprimento de Sentença, com a realização da penhora dos ativos financeiros do banco agravado. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão da liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Neste caso, mantêm-se os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator